Tribunal: TCU
Processo: 021.881/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4647/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, por 15 dias para cumprimento das determinações exaradas nos subitens 1.7.1. e 1.7.2. e por 30 dias para atendimento da determinação exarada no subitem 1.7.3 do Acórdão 3157/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 021.881/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sylvana Correia Veras Tavares (XXX.555.793-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.